Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725638-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO DE AMARAL MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova mostra-se prescindível ao deslinde da causa. 2. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. 3. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 926, 1.022, caput, incisos I e II, e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada. Enfatiza que o acórdão foi omisso quanto à ordem de suspensão dos processos determinada pelo STJ no Tema 1.300, requerendo, por isso, sua anulação e a suspensão do feito até decisão final da Corte Superior sobre a matéria; b) artigos 6o, 9o, 10 e 321, todos do Código de Processo Civil, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a sentença de primeiro grau configurou decisão surpresa, ao se basear em matéria não previamente debatida e negar ao recorrente a oportunidade de apresentar documentos necessários, como cópias de contracheques, extratos bancários e planilha de cálculos, o que foi mantido pelo acórdão recorrido. Nesse sentido, pleiteia a reforma do julgado com retorno à instância de origem para produção de provas. Argumenta, ainda, que houve falha na prestação de serviços bancários, com creditamentos incorretos e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP. Requer a condenação do Banco do Brasil à devolução dos valores indevidamente subtraídos da conta PASEP, desde a primeira retenção comprovada, com aplicação dos índices legais de correção monetária, em razão de ilícito praticado na gestão da conta vinculada. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 926, 1.022, caput, incisos I e II, e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 9o, 10 e 321, todos do Código de Processo Civil, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.300/STJ não guarda correspondência com o presente feito, em que a questão a ser provada se restringe aos índices de correção monetária, juros e outros proveitos relativos ao PASEP. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, conforme ID 76241020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028